Tribunal: TJPA
Processo: 0003109-36.2013.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003109-36.2013.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: GILSON CARLOS DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO. APELO DO MUNICÍPIO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TRABALHO NOTURNO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO APELANTE. ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTE. COMPATIBILIDADE DO ADICIONAL NOTURNO COM O REGIME DE PLANTÃO. JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado a pagar adicional noturno, em favor de servidor que exerce o cargo de técnico de enfermagem.

2. Em contrarrazões, o apelado arguiu a preliminar de intempestividade. O município apelante foi intimado da sentença mediante remessa dos autos físicos, ou seja, antes da migração do processo para o PJE. Entretanto, não há nos autos qualquer comprovante ou certidão que indique, de forma inequívoca, a efetiva data de recebimento dos autos físicos no órgão de representação judicial do ente federativo. A eventual falha da Secretaria do Juízo, no que se refere ao registro e à comprovação do dia em que o município recebeu os autos, não pode prejudicar o apelante. Assim, havendo dúvida sobre a referida data, o recurso deve ser considerado tempestivo, sobretudo considerando o princípio da primazia do mérito. Preliminar rejeitada.

3. As escalas juntadas nos ID’s 15327140, p. 3, a 15327142, p. 1, evidenciam que o autor trabalha em plantões diurnos e noturnos. Os contracheques juntados nos ID’s 15327142, p. 2-5, demonstram que o demandante não recebe adicional pelo trabalho noturno. Conforme consignado na sentença, por força do art. 373, inciso II, do CPC, cabia ao município requerido o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. O adicional noturno é devido mesmo quanto o trabalho é exercido em regime de plantão. O que enseja o pagamento do adicional é a realização de trabalho no período compreendido entre 22:00 h e 05:00 h. Jurisprudência.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, este foram fixados no percentual mínimo (10%) previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, não havendo qualquer excesso por parte do Juízo sentenciante.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0003109-36.2013.8.14.0055

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: GILSON CARLOS DA SILVA GOMES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
(ID 15327152)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da respectiva Comarca (15327149), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante a pagar
“25%(vinte e cinco por cento) a mais referente as horas trabalhadas no período noturno a partir da data de admissão do autor, qual seja, 01/08/2010, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do inadimplemento de cada verba remuneratória, e juros de mora conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, modificada pela Lei nº 11.960/09, contados a partir da citação do requerido”
.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor (técnico de enfermagem) do município de São Miguel do Guamá, objetivando o pagamento de adicional noturno, diferenças de adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

Inconformado com a sentença de procedência parcial, o ente federativo interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) ausência de prova sobre o trabalho em período noturno; b) inexistência de direito ao adicional noturno, em razão do exercício de trabalho em regime de plantão; c) excesso no arbitramento dos honorários de sucumbência. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, de modo que a condenação seja afastada, mediante a total improcedência dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15327154, arguindo, em resumo: a) preliminar de intempestividade do recurso; b) acerto do Juízo de origem, pelos fundamentos consignados na sentença recorrida.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade. Preliminar de intempestividade do recurso.

Em suas contrarrazões, o apelado arguiu a intempestividade do recurso de apelação.

O município apelante foi intimado da sentença mediante remessa dos autos físicos, ou seja, antes da migração do processo para o PJE.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovante ou certidão que indique, de forma inequívoca, a efetiva data de recebimento dos autos físicos no órgão de representação judicial do ente federativo.

A eventual falha da Secretaria do Juízo, no que se refere ao registro e à comprovação do dia em que o município recebeu os autos, não pode prejudicar o apelante. Assim, havendo dúvida sobre a referida data, o recurso deve ser considerado tempestivo, sobretudo considerando o princípio da primazia do mérito.

Afasto, portanto, a preliminar arguida e conheço do recurso interposto, por considerar atendidos os pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
(ID 15327152) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da respectiva Comarca (15327149), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor (técnico de enfermagem) do município de São Miguel do Guamá, objetivando o pagamento de adicional noturno, diferenças de adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO, o Município de São Miguel do Guamá/PA a pagar 25% (vinte e cinco por cento) a mais referente as horas trabalhadas no período noturno a partir da data de admissão do autor, qual seja, 01/08/2010, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do inadimplemento de cada verba remuneratória, e juros de mora conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, modificada pela Lei nº 11.960/09, contados a partir da citação do requerido.

Condeno, ainda, o sucumbente em honorários advocatícios, à base de 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, esse valor também com juros e correção monetária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Inconformado com a sentença de procedência parcial, o ente federativo interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) ausência de prova sobre o trabalho em período noturno; b) inexistência de direito ao adicional noturno, em razão do exercício de trabalho em regime de plantão; c) excesso no arbitramento dos honorários de sucumbência. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, de modo que a condenação seja afastada, mediante a total improcedência dos pedidos.

O apelante exerce o cargo de técnico de enfermagem, tendo tomado posse em 26/7/2010, conforme consta no ID 15327139, p. 3.

O adicional noturno é um direito social assegurados pela Constituição Federal, aos trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos servidores públicos, nos termos dos arts. 7º, inciso IX; e 39, § 3º, da CF/88:

“(...)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
; (Grifo nosso).

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII,
IX
, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”. (Grifo nosso).

As escalas juntadas nos ID’s 15327140, p. 3, a 15327142, p. 1, evidenciam que o autor trabalha em plantões diurnos e noturnos. Os contracheques juntados nos ID’s 15327142, p. 2-5, demonstram que o demandante não recebe adicional pelo trabalho noturno.

Conforme consignado na sentença, por força do art. 373, inciso II, do CPC, cabia ao município requerido o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
. 1-É cediço que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, I e II do CPC). 2-Conforme previsão da Lei nº 28/99, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Valença, é assegurado ao servidor o pagamento de adicional noturno, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora normal de trabalho, bem como o pagamento de horas extras, quando a jornada ultrapassar 8 (oito) horas diárias
. 3-O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Competia ao Município fazer prova de que o Autor não desempenhou jornada extraordinária e em horário noturno, ou, ainda, que realizou os pagamentos respectivos, o que não ocorreu nos autos.

4-Aceitar o inadimplemento do réu diante do trabalho efetivamente prestado pelo autor seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88)
. 5-SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-BA - REEX: 00047634120138050271, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021). (Grifo nosso).

O adicional noturno é devido mesmo quanto o trabalho é exercido em regime de plantão. O que enseja o pagamento do adicional é a realização de trabalho no período compreendido entre 22:00 h e 05:00 h. Corroborando tal assertiva, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU.
A autora informa que é servidora pública estadual lotada no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na função de técnica de enfermagem com jornada de trabalho de 19:00 às 7:00 horas, em regime de plantão de escala 12x60h. Requer o recebimento do adicional noturno
.
A Constituição Federal dispõe no artigo 39, § 3º, que a todos os servidores é assegurado o recebimento dos direitos trabalhistas elencados no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. Adicional noturno é caracterizado como direito social de aplicação imediata, na forma dos artigos 5º, § 1º; 7º, IX e 39, § 3º da CRFB
. Também se encontra garantido pelo artigo 83, V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e pelo verbete sumular 213 do Supremo Tribunal Federal: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a norma tem eficácia plena, sendo devido o adicional noturno mesmo que o labor seja exercido em regime de plantão.
O Órgão Especial do TJRJ, ao julgar os mandados de injunção 0062421-36.2014.8.19.0000 (impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro - SINDENFRJ) e 0047264-33.2008.8.19.0000 (impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - SINDSPREVI/RJ), decidiu que até que se normatize a remuneração do trabalho noturno pelo Estado do Rio de Janeiro, há direito, por analogia, ao percentual estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho no artigo 73, que é de 20% sobre as horas comprovadamente trabalhadas entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal oriente-se no sentido de se tratar de norma de eficácia limitada, portanto dependeria de legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º do Texto Constitucional, o fato de inexistir legislação estadual disciplinando o adicional noturno não deve inviabilizar o reconhecimento do direito aos servidores, pois não se pode admitir que a omissão legislativa torne inaplicável direito social garantido pelas Constituições Federal e Estadual e por súmula do próprio STF. Os servidores, temporários ou não, devem ser remunerados tal como previsto constitucionalmente. Isto porque o adicional noturno tem como fundamento o maior desgaste daquele que labora no turno da noite e o fato de o trabalhador se submeter ao regime de plantão não altera esse panorama, pois, nos dias em que dobra a jornada sofre também com o desgaste inerente ao trabalho noturno. A base de cálculo deve ser o vencimento-base da servidora, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, descabendo, assim, a integralização do adicional noturno no cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário, uma vez que se trata de verba de caráter indenizatório, pro labore faciendo, não integrando, portanto, a remuneração
. O pagamento do adicional deve se dar pelas horas efetivamente trabalhadas no horário noturno, entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, excluindo-se as faltas injustificadas ao serviço, que não tenham sido compensadas.
Assim é¿ por tratar-se de parcela suplementar devida unicamente pela ocorrência factual da prestação de serviço em horário noturno. Precedentes do TJRJ. CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo.

(TJ-RJ - APL: 02534425920188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021)”. (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL NOTURNO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. REGIME DE PLANTÃO
. Cinge-se a questão sobre a implementação do pagamento de Adicional Noturno a servidora público estadual. A Autora é servidora pública estadual, na função de técnica de enfermagem, trabalha em regime de plantão, com escala de 12x60 horas, no horário das 19h00min às 07h00min. A Constituição Federal, ao fixar os direitos sociais dos trabalhadores, prevê em seu art. 7º, IX o pagamento do Adicional Noturno, direito que é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º. Art. 83, V, da CERJ e art. 73 da CLT. Mandados de Injunção números 0047264-33.2008.8.19.0000 e 0001257-60.2020.8.19.0000 que suprimiram a lacuna normativa, determinando o pagamento do Adicional Noturno.
O fato de os servidores estaduais exercerem suas funções em regime de plantão não constitui óbice ao pagamento do Adicional Noturno.
Enunciado nº 213 do STF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02162918820208190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 09/06/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA DO ESTADO.
TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO.
PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2003. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PAGAMENTO. PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES.
REGIME DE PLANTÃO. DIREITO AO PERCEBIMENTO DO ADICIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DESPROVIMENTO. “É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão” (STJ, AgRg no REsp. nº 1.310.929/...

(TJ-PB - AC: 08114311120178150001, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível). (Grifo nosso).

APELAÇÕES – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL NOTURNO
1. Apelam as partes da r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por servidores públicos municipais contra o Município de São Paulo, julgou procedentes os pedidos da demanda para condenar a requerida a pagar à parte autora o valor correspondente ao horário noturno em relação às horas trabalhadas em prorrogação, bem como a efetuar o pagamento da diferença de valores, observada a prescrição quinquenal.
2. O adicional noturno é garantia constitucional atribuída aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos
, refletida igualmente na lei orgânica do município de São Paulo. Não há incompatibilidade com o regime de subsídio, mormente considerando-se a função constitucional de observar a isonomia entre os trabalhadores do período diurno e do período noturno, que acabam por trabalhar em condições mais penosas.
O regime de plantão igualmente não é incompatível com o pleito na medida em que não se trata de atividade exercida em caráter exclusivamente noturno.
Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - APL: 10537376720228260053 SP 1053737-67.2022.8.26.0053, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2023). (Grifo nosso).

Quanto aos honorários de sucumbência, este foram fixados no percentual mínimo (10%) previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte
por cento sobre o valor

da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima apresentados, conclui-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Observando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024